Tribunal: TJDFT
Processo: 0713207-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA ANTERIOR A EXTINÇÃO.
1. Ação monitória extinta sem julgamento do mérito por abandono de causa, onde se questiona a caracterização do abandono de causa ensejador da extinção do feito.
2. No caso de extinção do processo por abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias, a norma exige a intimação prévia do advogado por meio eletrônico para impulsionar o processo, além da intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito.
3. Promovidas de forma regular todas as intimações prévias cabíveis, o abando da causa por mais de 30 dias dá ensejo a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Negou-se provimento ao recurso.